Tribunal: TJSP
Processo: 1012137-16.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE AUTOESTRADA – Pedido de reparação material e lucros cessantes em decorrência de dano em caminhão por manta de drenagem caída sobre o leito rodoviário em obras de repavimentação – Sinistro agravado pelo mau serviço de reboque que, ao tentar remover o caminhão, tombou o veículo – Sucessivas falhas gerenciais – Deficiência, ineficiência e mau

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE AUTOESTRADA – Pedido de reparação material e lucros cessantes em decorrência de dano em caminhão por manta de drenagem caída sobre o leito rodoviário em obras de repavimentação – Sinistro agravado pelo mau serviço de reboque que, ao tentar remover o caminhão, tombou o veículo – Sucessivas falhas gerenciais – Deficiência, ineficiência e mau funcionamento de serviço público – Responsabilidade extracontratual de caráter objetivo – Exegese do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Inexistência de causa excludente do dever de indenizar – Danos materiais e lucros cessantes suficientemente demonstrados – Sentença mantida – Apelação não provida, com agravamento da verba honorária sucumbencial.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Correção monetária seguirá a Tabela Prática deste Tribunal Paulista – Termo inicial de incidência da correção monetária para os danos materiais é a data do prejuízo, conforme orientação da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça., e para os danos morais é a data do arbitramento em observância da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça – Juros de mora de 1% ao mês – Termo inicial de incidência dos juros de mora é a data do evento danoso nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.